Tribunal: TJDFT
Processo: 0751197-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0751197-83.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: LAISLA DOS SANTOS FONSECA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de LAISLA DOS SANTOS FONSECA, determinou à parte autora que promovesse a conversão do feito em ação executiva, tendo em vista que o bem objeto da ação não havia sido localizado. Não há pedido liminar. Pois bem. Em uma análise superficial do feito principal, ação de busca e apreensão n. 0710315-61.2020.8.07.0006, vislumbra-se perda superveniente do objeto do presente recurso, tendo em vista que, em decisão de id 78681731 daqueles autos, o Juízo, posteriormente à decisão ora agravada, determinou o desentranhamento do mandado de busca e apreensão e seu cumprimento em regime de urgência, porque a parte autora comprovou a localização do veículo. E mais, a providência foi cumprida, tanto que há certidão emitida pelo oficial de justiça, de 03/12/2020, em id 78791895 daqueles autos, que comprova a efetiva busca e apreensão do veículo objeto da ação, bem como a citação da parte ré. Posto isso, com fundamento no art. 933 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a instituição agravante, para se manifestar sobre eventual perda do interesse recursal. Publique-se. Brasília, 03 de dezembro de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator